Tribunal: TJDFT
Processo: 0707547-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707547-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: CIMCORP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA LTDA. e NANA BAFFOUR GYEWU AGRAVADA: ISI - INFORMAÇÕES E SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA. D E C I S Ã O A embargante/agravada juntou petição aos autos na qual requereu a desistência dos embargos de declaração.[1] Homologo a desistência dos embargos de declaração de id 34047734, nos termos do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do art. 998 do Código de Processo Civil, conforme requerido. Aguarde-se o decurso do prazo recursal e de apresentação de resposta ao agravo de instrumento.[2] Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022 Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34338936. [2] id 33682272.